Tribunal: TJDFT
Processo: 0737033-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. CRCJUD. CONSULTA À CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS. IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DO CREDOR. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. OFICIAIS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS.

1. A fim de que seja deferida a penhora no rosto dos autos é necessário que o credor junte ao menos documento que comprove ser o devedor da presente ação credor naquela ação, bem como que a ação continua em tramitação, o que não ocorreu no caso dos presentes autos.
2. Sabe-se que a Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC) é um sistema instituído pelo Provimento no 46 do CNJ, que tem como finalidade permitir aos magistrados e integrantes de órgãos públicos competentes, assim como às pessoas naturais ou jurídicas, realizarem buscas de registros de nascimentos, casamentos e óbitos, bem como solicitarem certidões eletrônicas do Registro Civil das pessoas naturais.
3. É faculdade do credor requerer junto aos Oficiais de Registro Civil competentes, mediante o pagamento de emolumentos, o acesso às informações constantes no CRC-JUD.
4. O acesso à Central de Informações de Registro Civil das Pessoas Naturais – CRC é feita pelo CRC-JUD e não pelo CRC Nacional.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.